Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739940-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, ALINY PEDROZA WANDERLEY, OSVALDO CARNEIRO WANDERLEY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706131-16.2021.8.07.0010, no qual contende com WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada, nos seguintes termos (ID 209344614): “1. A parte exequente postula a expedição da certidão de ajuizamento, na forma do art. 828 do CPC, bem como a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Quanto à inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, prevalece o entendimento no Tribunal de que "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Ainda, compete ao exequente a responsabilidade pela manutenção e eventual retirada da anotação do devedor no referido cadastro, não se facultando ao exequente a possibilidade de permanecer inerte, atribuindo tal ônus ao Poder Judiciário e onerando injustificadamente os trabalhos do cartório, sobretudo quando a diligência é exercitável por seus próprios meios e se promove no seu exclusivo interesse. Sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. 2. O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Deste modo, INDEFIRO o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a restrição de bens da parte agravada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da CNIB. Narra buscar, na origem, o recebimento de dívida objeto de sentença proferida em ação de cobrança. Afirma não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, requerendo, como última alternativa, a pesquisa junto ao sistema CNIB, pleito indeferido pelo juízo a quo. Aponta a dissonância dos fundamentos invocados pelo magistrado em relação à legislação e jurisprudência atual sobre a matéria. Assevera ser incumbência do magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Pondera ser incontestável o seu empenho para promover todas as diligências possíveis com vistas à satisfação da dívida, nada obstante, a maioria dos seus requerimentos são indeferidos sem razoabilidade. Conclui ser o pleito medida de moralização das execuções em geral, além de atender ao princípio da razoável duração do processo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 64296401 e 64296402). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido pelo agravante, contra a parte agravada, com vistas à satisfação de crédito no valor de R$ 411.176,95 (ID 146383659). O sistema CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – o qual sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se, somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico cogitado, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse sentido, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa atribuída precipuamente ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Salienta-se, o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas a fim de embasarem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar a possibilidade de acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pelo público, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante, caso deseje, a obtenção das informações lá prestadas. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DUPLO DO MESMO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Não há indícios de ocultação de patrimônio pelos executados. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 7. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) possui o seguinte teor: "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 9. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 10. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 11. Recurso conhecido e não provido.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. 2. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07180372820248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 8/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07524154420238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 6/5/2024). -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator